Tribunal: TJDFT
Processo: 0742464-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742464-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CELSO MOREIRA DE MEDEIROS, CELSO MOREIRA DE MEDEIROS, FABIANA OLIVEIRA TENORIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por FC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME – CELSO MOREIRA DE MEDEIROS ME, CELSO MOREIRA DE MEDEIROS e FABIANA DE OLIVEIRA TENÓRIO (ID 46813147) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 46223930). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator